Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-95.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-95.2024.8.14.0064

APELANTE: CREUZA PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, visando à correção dos valores vinculados à conta PASEP e reparação moral.

2.

Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição decenal, considerando o termo inicial em 07/01/2004, data do saque das cotas, extinguindo a ação com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) verificar se o termo inicial deve ser fixado na data do saque ou na data da ciência dos supostos desfalques; (iii) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.150/STJ fixou que o prazo prescricional é decenal e o termo inicial é a data da ciência dos desfalques, desde que comprovada.
5. No caso concreto, não restou demonstrado objetivamente que a ciência ocorreu apenas em 2023, pois os extratos apresentados não afastam a presunção de conhecimento anterior.
6. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu.
7. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, mas tal reconhecimento não afasta a prescrição já consumada.
8. O agravo interno limitou-se a repetir fundamentos já apreciados, sem apresentar fato novo ou capaz de alterar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular comprovar ter ciência dos desfalques.
2. A ausência de prova idônea quanto à ciência posterior mantém como termo inicial a data do saque, conduzindo à prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; TJ-GO, AC nº 0250510-10.2009.8.09.0093; TJ-MS, APL nº 0003423-51.2012.8.12.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
Creuza Pereira dos Reis
, contra Julgamento Monocrático de ID nº 24331184, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu/PA nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A., em que pleiteia a correção dos valores vinculados à conta PASEP, além de indenização por danos morais.

Na origem, a
Autora
requereu o recebimento dos valores das quotas do PASEP depositados na conta da autora no Banco do Brasil.

O
Juízo de 1º grau
, ao proferir a sentença, considerou que o prazo prescricional decenal começou a contar na data do saque, em 07/01/2004, quando a autora tomou ciência do dano. Assim, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

- DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos contas, ACOLHO a preliminar de prescrição e JULGO EXTINTA a ação movida por CREUZA PEREIRA DOS REIS em face de Banco do Brasil S/A, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC.

Rejeito o pedido contraposto de condenação a litigância de má-fé.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários advocatícios do patrono da parte requerida, que fixo em 15% sobre o valor da causa, corrigido do ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, esclarecendo que estas verbas de sucumbência somente poderão ser exigidas da parte vencida, se demonstrada a possibilidade de fazê-lo, nos termos do §3º, do artigo 98, do CPC, pois se trata a parte vencida de beneficiária da gratuidade de justiça.

Não havendo outras pendências, providencie a baixa do presente feito, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe, observando se o caso o quanto dispõe o artigo 1098, §5º das NSCGJ), intimando-se pelo necessário.

Irresignada, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando que só teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e a microfilmagem em 01/11/2023, sendo este o termo inicial adequado para a contagem da prescrição. Dessa forma, aduz que não está prescrita a sua pretensão e requer a anulação da sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23083993.

Em Decisão proferida pelo Desembargador Relator
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 487, inciso II, do CPC, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PARTE DISPOSTIVA
Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inconformada,
Creuza Pereira dos Reis
opôs
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão incorreu em contradição e omissão, ao desconsiderar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às ações que visam à reparação por desfalques em contas do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular do direito subjetivo violado tiver ciência dos desfalques e suas consequências. Argumentou que, embora o saque das cotas tenha ocorrido em 2004, a ciência dos desfalques só se deu em 01/11/2023, data em que obteve os documentos que evidenciaram a falha na prestação do serviço. Requer, assim, a reforma da decisão embargada ou, que sejam sanadas as omissões e contradições para fins de prequestionamento.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração oposto.

O presente feito

foi
redistribuído
, nos termos do art. 31, §1º, I do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de matéria de Direito Público.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento aos embargos de declaração.

Inconformada,
Creuza Pereira dos Reis
interpôs o presente recurso de Agravo Interno, sustentando que o prazo prescricional seria decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil;
que o termo inicial deveria ser a data em que obteve acesso às microfilmagens da conta PASEP (01/11/2023), aplicando-se a teoria da
actio nata
; que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atua como administrador do Programa;
que há precedentes do STJ e deste E. Tribunal afastando a prescrição em hipóteses semelhantes. Desse modo, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta, em que visa a correção dos valores vinculados à conta PASEP, além de indenização por danos morais.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

DA PRESCRIÇÃO

A decisão agravada reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição. Embora a agravante invoque o Tema Repetitivo nº 1150 do STJ, é necessário destacar que o precedente reconhece o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, veja-se:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Todavia, o termo inicial não se desloca de forma indiscriminada para a data em que a parte alega ter tomado ciência dos desfalques, devendo ser comprovado objetivamente o momento dessa ciência, vez que, no caso dos autos, não há demonstração suficiente de que a ciência somente se deu em 2023, limitando-se a agravante a juntar extrato em microfilmagem, sem afastar a presunção de conhecimento prévio acerca da movimentação de sua conta.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito incumbe à parte autora do qual não se desincumbiu.

A esse respeito dispõe o art. 373, I do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ressalto que cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende que seja aplicado pelo juiz na solução do Litígio.

Acerca deste mesmo tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que: "
O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão
" (Instituições de Direito Processual Civil Vol. II, p. 205).

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, I, DO CPC/73 (art. 373, I, do CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA. 1- Na situação em apreço, impende registrar que o autor/apelante não se desincumbiu de produzir prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil/73 (art. 373, I, do CPC/2015), impondo-se a improcedência do pedido. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02505101020098090093, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 02/06/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2047 de 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, CPC/2015 – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSTATEM SUAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Com base no acervo probatório encartado nos autos, seja pelos depoimentos ou pelas Ordens de Compra/Serviço e não existindo quaisquer outras provas capazes de refutar que a apelante é devedora da apelada no montante de R$ R$11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais), a sentença hostilizada deve ser mantida, não existindo fundamentos para sua reforma. (TJ-MS - APL: 00034235120128120029 MS 0003423-51.2012.8.12.0029, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/05/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2016)

Desse modo, a Agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus trazido pelo art. 373, I, do CPC/2015, aplicável ao caso em comento.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ

A jurisprudência invocada pela agravante não autoriza a reforma da decisão agravada, visto que o Tema 1150/STJ fixou a tese de que o prazo prescricional é decenal, tendo como termo inicial a data da ciência dos desfalques, vejamos:

Tema 1.150 (Recurso Especial Nº 1.895.936, julgado em 13/09/2023): i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. (grifo nosso)

Desse modo, em consonância com o tema supramencionado, exige-se prova idônea de tal ciência, ausente no presente caso. Assim, correta a manutenção do reconhecimento da prescrição, pois o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 2024, muitos anos após os fatos questionados, visto que o direito da autora prescreveu em janeiro de 2014.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Em que pese o Banco do Brasil possuir legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, tal circunstância
não afasta a prescrição
já reconhecida. Portanto, a discussão acerca da legitimidade passiva não interfere na conclusão adotada pela decisão agravada.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO

O Agravo Interno limita-se a reiterar os argumentos já analisados, não apresentando fato novo ou fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática atacada, o que constitui mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025